Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002627-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.599.121-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO E USO DE FOGO EM FLORESTA NATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. FATOS PRETÉRITOS (2019–2024). INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS GRAVOSAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação civil pública ambiental, indeferiu tutela provisória consistente em indisponibilidade de bens no valor de R$ 5.180.545,75, embargo da área, imposição de obrigação de apresentar PRADA e suspensão de incentivos fiscais e linhas de crédito.

2.

A ação originária imputa ao agravado a prática de desmatamento e uso sucessivo de fogo em 190,4385 hectares de floresta nativa, entre os anos de 2019 e 2024, na Fazenda Agropan III.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o periculum in mora contemporâneo, para concessão das medidas liminares pleiteadas, antes da citação do requerido.

III. Razões de decidir

4.

A probabilidade do direito encontra respaldo inicial nos relatórios técnicos produzidos pelo CAEx Ambiental, os quais indicam degradação ambiental relevante, sendo certo que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva.

5.

Todavia, os fatos narrados referem-se a período compreendido entre 2019 e 2024, não havendo demonstração, em cognição sumária, de continuidade atual do dano ou de risco iminente de agravamento que justifique a concessão de medidas extremamente gravosas inaudita altera parte.

6.

A indisponibilidade de bens e a suspensão de linhas de crédito e benefícios fiscais configuram providências de elevada restrição patrimonial e econômica, exigindo demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou frustração do resultado útil do processo, o que não se evidencia nesta fase.

7.

A imposição imediata de apresentação de PRADA, com repercussões técnicas e financeiras, antes da formação da relação processual e da delimitação precisa da extensão do dano, revela-se medida de caráter satisfativo, cuja adoção recomenda prudência.

8.

A decisão agravada não afastou a tutela ambiental, mas apenas postergou a análise das medidas para momento posterior à angularização processual, preservando o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de reavaliação diante de novos elementos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem após a citação do requerido e eventual complementação probatória.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige demonstração de risco atual e concreto de agravamento do dano ou de frustração da tutela final, não se justificando, na ausência de urgência contemporânea, a decretação liminar de indisponibilidade de bens e restrição de crédito antes da formação do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; CF/1988, art. 170, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1021127-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São José do Rio Claro que indeferiu todos os pedidos liminares formulados na Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de Antônio Vieira da Silva.

Na origem, o Parquet ajuizou a referida ação visando à responsabilização do Agravado pela suposta prática de desmatamento ilegal e uso de fogo em 1.904,385 hectares de floresta nativa na "Fazenda Agropan III", ocorridos entre os anos de 2019 e 2024. Em sede de liminar, o autor pleiteou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 5.180.545,75, o embargo da área, a obrigação de apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), além da suspensão de benefícios fiscais e creditícios.

O Agravante alega, em síntese, que o Juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente os pedidos de:

a) indisponibilidade dos bens do Agravado;

b) embargo judicial da área degradada;

c) imposição de obrigação de não fazer consistente em abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente;

d) obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada com apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) à SEMA-MT;

e) suspensão da participação do Agravado em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Sustenta que, conforme apurado pela equipe do CAEx Ambiental, na propriedade rural denominada Fazenda Agropan III, situada na zona rural de São José do Rio Claro-MT, pertencente ao Agravado, durante o período compreendido entre 2019 a 2024, foram degradados pelo uso sucessivo de fogo (queimadas) 190,4385 hectares de floresta nativa, sendo estes desflorestamentos reiterados levados a efeito sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente.

Argumenta que, a decisão agravada equivocou-se ao considerar ausente o periculum in mora, pois o meio ambiente, por sua própria natureza, não admite espera, sendo o tempo fator de agravamento do dano e de comprometimento da eficácia das tutelas jurisdicionais buscadas.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que sejam deferidas as medidas liminares indeferidas pelo juízo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada.

A Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo certificou (ID 343542875) que deixou de intimar o Agravado, sob a justificativa de que ainda não houve a formação da triangulação processual nos autos de origem (ausência de citação).

Ato contínuo, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça. O Parquet, atuando como custos legis (ID 347112897), devolveu o feito sem emitir parecer de mérito, pugnando preliminarmente pela conversão do julgamento em diligência. Sustenta a imprescindibilidade da intimação pessoal do Agravado, via carta com Aviso de Recebimento (AR), nos termos do art. 1.019, II, do CPC, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.936.838/SP) que comina pena de nulidade ao acórdão proferido em desfavor de parte não intimada, mesmo que não citada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão que desacolheu a exceção de pré-executividade, extrai-se que:

“[...]
In casu
, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que a parte requerida exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória. 2.6. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual o art. 225 do texto constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.7. É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia. 2.8. De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto. 2.9. Contudo,
em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial teria sido praticado período entre 2019 e 2024, a contradizer as alegações de urgência tecidas na exordial, de maneira que não se visualiza qualquer prejuízo em que a decretação das medidas objetivadas, se for o caso, ocorra após o efetivo ou oportunizado exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida
. 2.10. Nada obstante a gravidade dos fatos relatados – circunstância essa que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade –, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da tutela vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente. 2.11. Nesse ponto,
constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada
. 2.12. Muito embora o Ministério Público postule pelo
embargo judicial para viabilizar o retorno ao
status quo ante
, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato simplesmente não restou comprovado nos autos
. 2.13. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária que é própria da análise da tutela provisória –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância e respeito ao contraditório e à ampla defesa. 2.14. Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, é excepcional e resta condicionada a tal comprovação. 2.15. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. 2.16. Tratando-se de preservação ambiental, em que pese deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo
Parquet
, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
inverso. [...] 2.18. Ademais, a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, afetaria a própria sobrevivência da parte requerida, pois, no mais das vezes, tais recursos são indispensáveis à manutenção da propriedade rural, sendo certo que a adoção de tais gravosas medidas, se o caso, não prescinde ao menos da observância do direito de manifestação da parte adversa. 2.19. De sua vez, a providência de oficiar o Registro de Imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular. 2.20. A averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto da ação e no CAR também não merece acolhida pelo fato de que o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo sido prevista a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que, como já exaustivamente registrado, não ficou demonstrado no caso, seja pelo longo tempo decorrido desde a suposta prática dos danos ambientais, seja pela não demonstração de risco de dilapidação patrimonial. 2.21. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial,
indefiro a tutela provisória
pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.”

No caso em tela, embora a probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontre respaldo inicial nos relatórios técnicos unilaterais produzidos pelo CAEx Ambiental, que indicam a ocorrência de degradação em larga escala, a análise do perigo da demora (periculum in mora) e da reversibilidade da medida recomenda a manutenção da decisão de primeiro grau.

Isto porque, conforme bem delineado pelo juízo singular, os fatos narrados na exordial referem-se a um dano ambiental supostamente perpetrado ao longo de um período considerável, compreendido entre 2019 e 2024. A Ação Civil Pública foi ajuizada apenas recentemente. Essa cronologia enfraquece a alegação de "urgência urgentíssima" que justificaria a concessão de medidas drásticas inaudita altera parte.

Não há nos autos, nesta fase de cognição sumária, elementos concretos que demonstrem que o desmatamento ou as queimadas estejam ocorrendo neste exato momento, ou que haja uma iminência de agravamento súbito do cenário fático já consolidado ao longo dos últimos anos. O embargo da área e a imposição imediata de apresentação de PRADA, sem ouvir o proprietário acerca da autoria, da extensão exata do dano ou da existência de eventuais licenças ou situações consolidadas, configuraria um adiantamento de mérito temerário.

No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens no valor de R$ 5.180.545,75 e à suspensão de acesso a crédito e benefícios fiscais, a cautela do magistrado de primeiro grau mostra-se, por ora, acertada.

A propósito:

“(...) 3.
A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

A medida de bloqueio de bens e a restrição de crédito agrícola possuem natureza extremamente gravosa, capaz de inviabilizar a atividade econômica do produtor rural. Deferir tal pleito liminarmente, baseado em cálculos unilaterais de danos materiais e morais coletivos, antes mesmo da citação do réu, violaria o princípio da proporcionalidade e poderia gerar danos irreversíveis à subsistência do Agravado e à função social de sua propriedade produtiva (periculum in mora inverso).

Não se trata de negar a proteção ao meio ambiente, mas de garantir o devido processo legal. A responsabilidade civil ambiental, de fato, é objetiva, mas a quantificação do dano e a definição das medidas reparatórias exigem, regra geral, dilação probatória mínima. A mera existência de auto de infração ou relatório técnico, por si só, não autoriza a execução provisória de sanções pecuniárias ou restritivas de direitos sem a formação da relação processual.

Assim, a decisão agravada não indeferiu o direito material do autor, mas apenas postergou a análise das medidas para momento processual mais oportuno, após a oitiva da parte contrária. Tal postura encontra-se dentro do poder geral de cautela do magistrado e do seu livre convencimento motivado.

Em matéria de Direito Público, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos laudos técnicos não é absoluta a ponto de suprimir, em todos os casos, o contraditório prévio. É necessário verificar se a área embargada corresponde exatamente à área degradada, se houve sucessão na propriedade, ou se existem excludentes ou atenuantes que apenas a defesa técnica poderá trazer aos autos.

A determinação imediata de obrigação de fazer (apresentação de PRADA) também demanda cautela, pois envolve custos e contratação de profissionais. Se, após a instrução, verificar-se que a responsabilidade ou a extensão do dano são diversas, o dispêndio terá sido inócuo.

Portanto, inexistindo prova de risco iminente de perecimento do direito ou de ineficácia da tutela final caso aguarde-se a citação, a prudência recomenda a manutenção do status quo processual. A decisão de primeiro grau revela-se equilibrada, não se mostrando teratológica ou ilegal, razão pela qual deve ser prestigiada por este Tribunal.

Com efeito, de se concluir que a ausência do requisito da urgência contemporânea (atualidade do risco) desautoriza a concessão da tutela recursal pretendida, devendo a questão ser reanalisada pelo juízo de origem após a angularização processual.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026